Tribunal: STF
Processo: ARE 1562458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. SUSTENTADA VIOLAÇÃO À CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE BEM INDICOU A IDADE DA VÍTIMA. APONTADA ILICITUDE DA GRAVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE TORTURA PSICOLÓGICA OU SUGESTIONAMENTO. OUTROSSIM, INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA OFENDIDA QUE FORAM CONFIRMADAS EM SEU DEPOIMENTO ESPECIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. ÁUDIOS DISPONIBILIZADOS À ACUSAÇÃO E DEFESA AO MESMO TEMPO. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA ACOLHER O PEDIDO DEFENSIVO DE BUSCA E APREENSÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DA GENITORA DA VÍTIMA. POR FIM, AUSÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DA PSICÓLOGA JUDICIAL. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO QUE SOMENTE TEVE CONTATO COM A VÍTIMA NO MOMENTO DO DEPOIMENTO ESPECIAL. PROFISSIONAL QUE APLICOU TÉCNICAS ADEQUADAS. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AVENTADA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E SEGURAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CASOS DESTA NATUREZA, COMETIDOS, VIA DE REGRA, CLANDESTINAMENTE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, ESPECIALMENTE OS RELATOS JUDICIAIS DA SUA GENITORA E DAS CONSELHEIRAS TUTELARES. TESE DEFENSIVA ISOLADA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO PRESERVADA.



    CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTOU A OCORRÊNCIA DOS ABUSOS POR, NO MÍNIMO, DUAS VEZES, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO. FRAÇÃO FIXADA NA ORIGEM QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL (1/6). OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PROGRESSIVO COMUMENTE APLICADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. REPRIMENDA INALTERADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente